Tribunal: STF
Processo: ARE 1307746
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto pela União contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, assim ementado: 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO MOVIDA POR MAGISTRADO DA UNIÃO VISANDO AO RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO. DEMANDA INDIVIDUAL. ART. 102, INCISO I, LETRA "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE CONCRETO DE PARTE QUALIFICADA DA MAGISTRATURA. EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE DIZEM RESPEITO ESPECIFICAMENTE À PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU CARACTERIZADA. AVANÇO SOBRE O MÉRITO PELO COLEGIADO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DADO QUE O RECURSO INTERPOSTO SE LIMITA A IMPUGNAR MATÉRIA DE NATUREZA PRELIMINAR, ESQUIVANDO-SE O COLEGIADO RECURSAL DE PROFERIR JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DECLINATÓRIA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DO PEDIDO AUTORAL. (eDOC 5)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, I, “n”, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a União alega que a competência originária para julgamento de matéria de interesse comum da magistratura seria do Supremo Tribunal Federal.
    Requer seja dado provimento ao recurso para reformar o acórdão impugnado. 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    A Constituição Federal traz rol taxativo de competências originárias para o Supremo Tribunal Federal. Vejamos o que dispõe o seu art. 102, inciso I: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;
    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
    i) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)
    Inicialmente, relembre-se de que esta Corte, em decorrência do julgamento da AO 1.569 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2010, entendia que a demanda relativa ao recebimento de ajuda de custo por magistrado, por envolver interesse de toda magistratura nacional, atrairia a competência originária desta Corte, nos termos do disposto no citado art. 102, I, “n”, da CF.
    Contudo, ao longo dos anos, a jurisprudência da Corte sobre o tema foi sendo alterada. Fixou-se o posicionamento pela inaplicabilidade do art. 102, I, “n”, da CF de 1988 às demandas relativas ao pagamento de ajuda de custo a magistrados, em virtude da inexistência de interesse específico ou exclusivo de todos os membros da Magistratura. Nesse sentido, transcrevo algumas ementas de julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. POSSE. CURSO DE FORMAÇÃO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL NEGA PROVIMENTO. (RE 1179917 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.9.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. DIREITO À AJUDA DE CUSTO. ALEGADO INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA, COM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da Magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. Nesse sentido: Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa. (Rcl 16.061-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014). 3. In casu, trata-se de causa de interesse restrito, que não alcança a totalidade da Magistratura nacional, nem sequer da local, pelo que não se justifica a competência originária desta Corte para o julgamento do feito 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AO 1.951 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.12.2015)
    Agravo regimental na ação originária. Ajuda de custo. Magistrado. interesse individual. Ausência de competência originária. Agravos regimentais não providos. Não é a simples condição de magistrado pleiteando o benefício de auxílio-moradia que atrai a competência da Corte para a apreciação do feito, sendo necessário, para tanto, o interesse de toda a Magistratura. A demanda que, relativa a período anterior à edição da Resolução CNJ nº 199, verse sobre concessão de auxílio-moradia a magistrados federais que estariam lotados em localidades em que não haveria residência oficial à disposição não tem o potencial de atingir interesse de toda a Magistratura. Precedentes. Agravos não providos. (AO 1.775 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.9.2015)
    Agravo regimental na reclamação. competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, n, da CF/88). Ajuda de custo. Ausência de interesse privativo ou exclusivo da Magistratura. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária do STF prevista no art. 102, I, n, da CF/88 é restrita às demandas em que o direito controvertido seja de interesse privativo ou exclusivo da Magistratura. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (RCL 15.746 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015)
    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSE NA MAGISTRATURA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. DIREITO À AJUDA DE CUSTO. ALEGADO INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA, COM USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE RESTRITO. 1. Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RCL 16.061 AgR, Rel. Min, Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014)
    Dessa forma, conclui-se que competência do STF de que trata o art. 102, I, “n”, da Constituição Federal apenas se configura nas demandas que atinjam toda a magistratura, direta ou indiretamente, e naquelas em que haja interesse exclusivo da categoria, deixando de lado as que discutam peculiaridades, as que digam respeito a número restrito de integrantes e as demais questões de interesse coligados a outras categorias.
    Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente